Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-15.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados ao segurado que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000043657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-15.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC. por maioria de votos,
Negaram provimento ao recurso. Declara voto vencido o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), FÁBIO PODESTÁ, ADEMIR BENEDITO E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 10.882
APELAÇÃO No: 1000266-15.2020.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: CAIXA SEGURADORA S/A
APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
seguradora contra a concessionária do
serviço de energia elétrica. Sentença de
procedência.
Sobrecarga
na
rede
de
fornecimento de energia elétrica. Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Danos
materiais. Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço. Risco da atividade.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Oscilação na tensão de
energia elétrica, ainda que decorrente de
descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço
público.
Danos
e
ressarcimento
dos
prejuízos causados ao segurado que foram
satisfatoriamente
demonstrados.
Indenização devida. Sentença confirmada.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC
inaplicável ao caso concreto. Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a concessionária de energia elétrica
ré quer ver reformada a r. sentença que julgou procedente a ação
regressiva para condená-la a restituir à seguradora autora os
valores pagos a título de indenização securitária em virtude de
danos causados em aparelhos elétricos e eletrônicos que
guarneciam os imóveis segurados. Verba honorária arbitrada em
15% do valor da condenação. Sustenta, em síntese, que o sistema
elétrico por ela operado não apresentou qualquer irregularidade na
data dos sinistros, não sendo possível suportar prejuízo da
apelada. Diz que os laudos técnicos juntados pela recorrida são
frágeis e unilaterais e não demonstram, satisfatoriamente, o nexo
de causalidade o que, por conseguinte, afasta o dever de
indenizar. Aduz que podem ser diversas as causas de queima de
equipamentos, razão pela qual se fazia necessário demonstrar as
condições da rede elétrica interna do imóvel segurado, bem como
preservados referidos equipamentos, para fins periciais. Pede
aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que
dispõe sobre ressarcimento de danos a unidades consumidoras,
em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Nega
qualquer defeito na prestação de serviços e afirma que não
cometeu ato ilícito. Pede o provimento do recurso, para julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda improcedente. Por fim, requer a manifestação expressa
da Turma Julgadora acerca dos dispositivos legais suscitados,
para fins de prequestionamento junto à Superior Instância.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado
e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, pois presentes as figuras do segurado/consumidor,
destinatário final dos serviços de energia elétrica e da
ré/fornecedora, conforme Lei no 8078/90, com prescrição em cinco
anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que inocorreu hic et nunc.
Com efeito, os sinistros foram cobertos pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art.
786 do Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos
os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, a ausência de prévio processo administrativo
não impede a reparação dos danos, não sendo, pois, requisito para
ajuizamento da demanda, sob pena de violar o direito de acesso à
Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
Vício no serviço de fornecimento de energia.
Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade no fornecimento
de energia elétrica e a ausência de nexo
causal entre o dano no eletrodoméstico da
autora e a oscilação de energia. Manutenção
da
determinação
de
instalação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transformador de energia na residência da
autora.
Dano
material
devidamente
comprovado nos autos. Responsabilidade
civil objetiva. Dever de indenizar da ré
mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio
processo administrativo não impede a
reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição
Federal.
(...).”
(TJSP,
Apelação no 0011041-27.2009.8.26.0073,
29a Câmara de Direito Privado, Rel. Hamid
Bdine, j. 12/02/2014).
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada na
teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode
ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade de
prova pericial, mormente porque houve considerável transcurso de
tempo e o pagamento já restou efetuado, sem utilidade na prova
requerida.
Como se vê, os danos reportados ocorreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo
certo que a jurisprudência desta Corte já manifestou o
entendimento de que, em caso de queda de raios/oscilação de
energia etc, persiste a responsabilidade objetiva da concessionária
do serviço público.
O entendimento jurisprudencial majoritário
a respeito do assunto é no sentido de que ocorrências como a
presente são comuns e recorrentes na atividade desenvolvida pela
apelante, incumbindo a ela a realização de manutenção preventiva
na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam
minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica

Sentença
de
improcedência dos pedidos Irresignação
da autora Cabimento Ré que não se
desincumbiu
do
ônus
processual
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar
que
se
preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da
atividade
desempenhada
pela
concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno Alegação de ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento
Pedido administrativo
que não é requisito ao ajuizamento de ação
regressiva
Resolução que não se
sobrepõe às disposições constantes no
Código Civil
Aplicação das normas
consumeristas
Sentença reformada

Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código
de Processo Civil
Procedência dos
pedidos Recurso provido.” (Apelação no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação
regressiva
de
ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descarga
elétrica
que
danificou
os
equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação
de
voltagem
e
descargas
elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por
se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação no 1014157-92.2016.8.26.0068,
22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de
procedência.
Pretensão
à
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade. A empresa de energia
elétrica
é
responsável
pelos
danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara
de Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j.
15/12/2015).
Frise-se
que
há
nos
autos
farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial. Com
efeito, a seguradora instaurou processo de averiguação dos danos
e elaborou perícia técnica, bem como avaliação dos bens
sinistrados. Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e
comprovou o pagamento.
Cabe anotar que, embora tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo
do contraditório e merecem ser considerados. Não se pode deixar de
anotar que os laudos apresentados foram realizados por empresas
que não mantém qualquer relação com as partes, demonstrando,
satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a
prestação do serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em
demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do
CDC. Isto porque é inegável a relação de consumo existente entre
os usuários de energia elétrica e a concessionária do serviço, de
modo que, quando comprovado o pagamento de indenização ao
segurado, a seguradora assume a posição do consumidor, sub-
rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os privilégios previstos
no Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, pois, o dever da apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
No que tange ao prequestionamento, é
assente na jurisprudência o entendimento de que “(...) o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. [...]” (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 1483155/BA, Relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, j. 15/06/2016, DJe 03/08/2016). No mesmo sentido:
STJ, REsp no 1.679.599-MG (2017/0101883-1), Relatora Mina
Regina Helena Costa, decisão de 28/06/2017, data da publicação
30/06/2017.
Ressalte-se,
ainda,
que
assim
já
se
pronunciou o Colendo STJ: Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro
Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos art. 85, §11, do
CPC, fica majorada a verba honorária de 15% para 20% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25517
Apelação Cível no 1000266-15.2020.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Caixa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator
Desembargador Décio Rodrigues, apresento divergência, pelas seguintes
razões:
Não obstante a autora ter se sub-rogado nos direitos
dos segurados (artigos 349 e 786, caput, ambos do CC), a inversão do
ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se
opera de maneira automática, tendo lugar apenas quando verificada a
verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor;
pressupostos que não se encontram presentes no caso em análise.
Afinal, a mera alegação de que houve oscilação de
tensão elétrica (causa que teria gerado os danos nos equipamentos dos
segurados), não possui o efeito, por si só, de atribuir verossimilhança a
tais fatos, porquanto os laudos e orçamentos apresentados pela
seguradora (fls. 49/51, 67 e 83) foram produzidos de forma unilateral,
sem o crivo do contraditório, não constituindo prova suficiente para
atribuir à ré, de forma segura, a responsabilidade pelo evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa esteira, cabia exclusivamente à seguradora
comprovar o nexo de causalidade entre os danos verificados nos
equipamentos eletrônicos e a falha na prestação de serviços, ônus do qual
não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil),
mormente porque os avisos de sinistro (fls. 52 e 68) informa que a
descarga de energia elétrica foi ocasionada por “chuva forte” e “quedas
de raio” (sic) (Grifei).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal: Apel. no 1011051-27.2018.8.26.0077, Relatora Daise
Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Priva/do, Data de
publicação: 29/04/2020; Apel. no 1012128-20.2018.8.26.0482, Relator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
11/02/2020.
A responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) afasta tão somente
a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de comprovação da conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. (Grifei)
Portanto, não tendo, a autora, produzido prova do
fato constitutivo do direito por ela postulado, de rigor a improcedência
do pedido, devendo ser reformada a r. sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao apelo.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
3
Acórdão
s Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
13EA26F1
1
4
1
6
Declaraç
ões de Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
13EBD8EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000266-15.2020.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.